Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULO. CONFIABILIDADE. ATENDIMENTO AO ART. 700 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL MANTIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Na hipótese, verifica-se que não há sucumbência quanto ao pleito relativo a decote das despesas de honorários advocatícios do cálculo da quantia devida e na fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária nos termos definidos pelo STJ Recurso Especial Repetitivo 1.556.834/SP. Recurso parcialmente conhecido.
2. Atende aos requisitos da ação monitória previstos no art. 700 do CPC o cálculo apresentado pelo autor a partir de ferramenta do próprio sítio eletrônico do TJDFT, serviço disponível às partes e advogados, o que lhe confere suficiente confiabilidade, não havendo falar em inépcia da inicial.
3. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes torna irregular o exercício da atividade da pessoa jurídica perante a Receita Federal, mas não implica extinção das obrigações contraídas no decorrer de sua atividade comercial nem retira do sujeito a capacidade de ser parte em juízo. 3.1. A extinção definitiva somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico, do qual decorrerá o cancelamento da inscrição na Junta Comercial. 3.2. No caso, embora efetivada a baixa da inscrição da ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, não há prova de conclusão da fase de liquidação, subsistindo, para todos os fins, a sua personalidade jurídica. Logo, também persiste a capacidade para estar em juízo como parte no processo.
4. Medida excepcional, citação editalícia somente deve ocorrer após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, o que não significa infinidade de diligências para identificar o paradeiro da parte ré. 4.1. Hipótese em que exauridos os meios ao alcance do Judiciário e da autora para localização da ré. Frustradas todas as diligências realizadas, pois não localizada a pessoa jurídica em nenhum dos endereços indicados pela autora e obtidos em pesquisa realizada em sistemas conveniados ao Juízo.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.